Tribunal: TCU
Processo: 015.799/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 671/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de representação formulada pela Controladoria-Geral do Estado de Roraima a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aplicação de recursos destinados a obras em estradas vicinais em diversos municípios do Estado de Roraima; Considerando que, por meio do Acórdão 2448/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado conheceu da representação, considerou-a procedente e determinou à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, com fundamento no art. 2o c/c art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias, informasse ao TCU as providências adotadas com a finalidade de prevenir ou corrigir e, se confirmadas, remover os efeitos das irregularidades relatadas pela Controladoria-Geral de Roraima, que os recursos dos convênios 868018/2018, 828115/2016, 835060/2016, 846603/2017 e 859621/2017 podem ter sido destinados à empresa que não executara os serviços correspondentes; Considerando que a notificação da Deliberação ocorreu em 10/2/2021 (peça 35); Considerando o pedido de concessão de prazo acional (120 dias) formulado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (peça 37, de 12/2/2021) para completo atendimento do Acórdão; Considerando a proposta da SeinfraUrbana para conceder prazo adicional de 15 dias à unidade jurisdicionada (peças 38 e 39); e Considerando, por fim, a razoabilidade do pedido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia prazo adicional de 120 dias para o atendimento do item "b" do Acórdão 2448/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, contados do término do prazo anteriormente fixado. 1. Processo TC- Processo 015.799/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Roraima; Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.